Tribunal: STF
Processo: HC 92628
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE BAGATELA. TESE NÃO SUBMETIDA ÀS
   INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO CONHECIMENTO. CRIME DE FURTO E CRIME
   DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. AUMENTOS DE PENA DIFERENCIADOS.
   PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. DIVERSIDADE
   DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO ENTRE PRECEITOS
   NORMATIVOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA LEGAL.
   ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. A alegação de
   insignificância da conduta por cuja prática o paciente foi
   condenado não foi objeto de impugnação nas instâncias inferiores,
   razão pela qual o pleito não pode ser conhecido, nesta parte.
2.
   Não se constata a alegada desproporcionalidade da pena imposta
   pelo legislador ao furto qualificado pelo concurso de agentes,
   quando comparada ao roubo agravado pela mesma circunstância (art.
   155, §4º, e art. 157, §2º, do Código Penal).
3. O parâmetro
   adotado pelo legislador para a elevação da pena no crime de roubo
   é a pena prevista para o referido delito, praticado na modalidade
   simples.
4. Por esta razão, é impossível aplicar, à pena do
   furto simples, a fração prevista pelo legislador para incidir
   sobre uma pena muito maior, que é a do roubo simples. A
   diversidade dos parâmetros confere integral legitimidade à
   diferença das frações de aumento.
5. Ademais, não é dado ao
   Poder Judiciário combinar previsões legais, criando uma terceira
   espécie normativa, não prevista no ordenamento, sob pena de
   ofensa ao princípio da Separação de Poderes e da Reserva Legal.
   Não há pena sem prévia cominação legal. É um atentado contra a
   própria democracia permitir que o Poder Judiciário institua
   normas jurídicas primárias, criadoras de direitos ou obrigações.
   Ausência de legitimidade democrática.
6. Ordem parcialmente
   conhecida e, nesta parte, denegada.